Tribunal: STF
Processo: HC 248461
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. LATROCÍNIO TENTADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. DESCLASSIFICAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA DO "HABEAS CORPUS".NÃO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Paciente condenado a 11 anos e 3 meses de reclusão por tentativa de latrocínio. Defesa alega violação ao art. 226 do CPP e requer desclassificação para roubo tentado ou reforma da dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de desclassificação do delito de tentativa de latrocínio para roubo tentado. III. Razões de decidir. 4. O entendimento consolidado é que o habeas corpus não substitui recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5. Não se verifica flagrante ilegalidade, pois a condenação baseou-se em provas além do reconhecimento fotográfico. 6. A desclassificação para roubo tentado é inviável, pois o acervo probatório indica dolo de matar. 7. A revisão da dosimetria da pena não é cabível em habeas corpus, especialmente em caso de reiteração de pedido. IV. RECURSO DESPROVIDO.



    Busca-se em suma: a) a absolvição do paciente, pois sua condenação estaria assentada de forma exclusiva em reconhecimento pessoal realizado em desacordo com a diretriz do art. 226 do CPP; b) desclassificação do latrocínio para a conduta de roubo majorado, pois não há provas de disparos no local dos fatos e a mera existência de arma não configura automaticamente o animus necandi e c) reforma na dosimetria da pena pois a pena-base teria sido dosada com base em elementos inerentes ao tipo penal e a fração de redução quanto à atenuante da tentativa não considerou adequadamente o iter criminis percorrido. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente